Tribunal: TJMT
Processo: 1013985-75.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013985-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Promoção]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO (AGRAVADO), BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (AGRAVADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ADAO MARTINS DA SILVA - CPF: 320.352.501-10 (AGRAVANTE), ADAILTON DIAS SANTOS - CPF: 441.951.171-00 (AGRAVANTE), OLINTO FERRAZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 807.142.421-87 (AGRAVANTE), GLEIDSON FERREIRA DE JESUS - CPF: 903.631.751-72 (AGRAVANTE), JOSE AUGUSTO OJEDA (AGRAVANTE), RODRIGO CELSO DE CAMPOS - CPF: 891.407.291-68 (AGRAVANTE), RAFAEL DE SOUZA CAVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 984.264.351-49 (AGRAVANTE), EBER PEREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), RODRIGO PEREIRA ALVES - CPF: 627.144.901-82 (AGRAVANTE), EUDES GARCIA DA SILVA - CPF: 877.707.411-49 (AGRAVANTE), EDUARDO TEIXEIRA PRATA - CPF: 953.576.531-00 (AGRAVANTE), FABIO HENRIQUE SANTOS - CPF: 836.280.961-20 (AGRAVANTE), ADONIRAN JOSE BARBOSA - CPF: 345.424.771-34 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 844.261.441-91 (AGRAVANTE), DAMIAO SANTANA - CPF: 632.291.881-87 (AGRAVANTE), ELIAS DA MACENA MEIRA - CPF: 694.292.191-20 (AGRAVANTE), TIAGO DA SILVA CRUZ - CPF: 896.552.731-72 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 879.062.601-04 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMANUEL CAMPOS LADISLAU - CPF: 692.221.001-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESCONTO EM SUBSÍDIO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO RELATOR SORTEADO – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III DA LEI Nº 12.016/2009 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de redistribuição do feito por prevenção não prospera em cotejo a disposição regimental (art. 80, § 1º, RITJMT).

2. A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos:

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

3. Não preenchidos os requisitos autorizadores, o indeferimento da medida é impositiva.

4. Ausente qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

5. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Agravo Interno manejado pela
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e outros
, em face de decisão proferida pelo i. relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, que, em sede de mandado de segurança indeferiu o pedido liminar:

Em suas razões, invocam a incompetência do Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, sob o argumento de que “
o processo nº 1011819-49.2016.811-0041, de competência do Desembargador José Zuquim Nogueira que foram remetidos para o Magistrado convocado Consoante Portaria nº 688/2019-PRES, houve a convocação do Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki para responder pelo acervo processual da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo e Seção de Direito Público e Coletivo, a partir de 27/05/2019
”.

Requerem que o presente Mandado de segurança seja remetido à relatoria do Juiz convocado, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, em virtude da prevenção, nos termos do art. 80, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Ainda, sejam suspensos “
os efeitos do ato coator, revogando os descontos indevidos dos holerites dos pacientes
”.

Tempestividade certificada no id. 24535486.

Contrarrazões ao Agravo Interno ofertadas no id. 28154496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Presentes os pressupostos recursais, conheço do presente Agravo Interno.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança Originário, em face de decisão proferida pelo i. Relator originário, Desembargos Luiz Carlos da Costa, que indeferiu a liminar pleiteada pelos Impetrantes. Eis os termos da decisão agravada:

“(...)

O artigo 2º-B da Lei nº 9.494 de 10 de setembro de 1997, o § 2º do artigo 7º e o § 3º do artigo 14, ambos da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 vedam a concessão de liminar e a execução provisória de sentença que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Logo, os descontos efetuados, no percentual previsto em lei, de subsídios e pensões de valores pagos pelo ente público incorretamente, não se apresentam, nesta quadra de jurisdição não exauriente, ilegais ou abusivos.

Dessa forma, não estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento de liminar.

Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação das autoridades indicadas coatoras do conteúdo da petição inicial, para que prestem, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.” (destaquei)

Da Prevenção.
Em suas razões, os agravantes argumentam pela incompetência do relator originário, com fulcro no art. 80, § 1º do RITJMT.
In verbis
:

“Com devida vênia, conforme Observação ao Regimento interno do Egrégio Tribunal de Justiça art. 80, §1º, a distribuição do presente Mandado de Segurança deveria ser de competência do Relator do processo principal, objeto de recurso pelo Apelação.

Nesse sentido, o processo nº 1011819-49.2016.811-0041, de competência do Desembargador José Zuquim Nogueira que foram remetidos para o Magistrado convocado Consoante Portaria nº 688/2019-PRES, houve a convocação do Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki para responder pelo acervo processual da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo e Seção de Direito Público e Coletivo, a partir de 27/05/2019.

Assim deve o presente Mandado de segurança nos termos do art.80 § 1º do regimento interno ser remetido para o relator por prevenção.

Insta Salientar que outros processes numeros
1006333-2016.811.0041 perante a 5ª vara especaializada da fazenda Pública de Cuiabá-MT
e a
Agrav 104459-55.2017.811.0000
que discute os mesmos fatos
foram remetidos para Competencia do Drº José Zuquim Nogueira”. (sic)

Não vinga a pretensão.

O § 1º do art. 80 do Regimento Interno deste Sodalício dispõe que:

§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução,
referentes à mesma lide
, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal. (grifos nossos)

Ocorre que a Apelação/Remessa Necessária nº 1011819-49.2016.8.11.0041, sob a relatoria do Juiz Convocado, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, se refere à Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela, cujo objeto se refere à permissão que os policiais militares, devidamente filiados na associação requerente até a presente data, concorram à promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, desde que preencham os requisitos estabelecidos no art. 31 da Lei Complementar n° 271/2007, vigente em 2008.

Transcrevo a ementa do julgado:

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT -

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADA - RELAÇÃO DE TRATO-SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - MÉRITO - OMISSÃO NORMATIVA - APLICABILIDADE DO ART. 31 DA LC N. 237/2007 – AFASTAMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 11 – RAZOABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ.

A Súmula 85 aplica-se aos casos em que haja omissão por parte da Administração, em relações de trato sucessivo, a exemplo da hipótese da Administração não ter procedido a promoção do Policial Militar que a ela fazia jus. Neste caso, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

A Corte Superior de Justiça declarou a ilegalidade da aplicação do interstício mínimo de 15 anos exigidas ao Quadro Especial de Praças Policiais Militares, àqueles membros do Quadro de Praças Policiais Militares não Especial, e, então, decidiu que a estes últimos deve ser aplicado o artigo 31 da lei 271/2007 para o Quadro de Praças Policiais Militares.

De modo diverso, a controvérsia do presente
writ
cinge-se a descontos efetuados na folha de pagamento dos agravantes, conforme se depreende da documentação já acostada aos autos.

Vale dizer, ainda, que os processos distribuídos à Câmara Temporária não geram prevenção.

Rejeito o pedido.

Da medida liminar.
Como bem mencionado na decisão agravada, a liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos:

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final:

Art. 7º.

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

(...)

§ 2o

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

A uma análise perfunctória, a questão não se amolda à autorização da espécie pleiteada, e necessita, aliás, de melhor aprofundamento, incompatível nessa fase.

As razões lançadas na peça recursal, as quais apenas repisam o quanto já alegado na petição do mandado de segurança, não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada pelo relator originário ao indeferir o pedido pela ausência dos requisitos legais.

Noutro giro, não se verifica presente, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e a questão exige um melhor aprofundamento não cabível na presente fase.

Não obstante sua insurgência, o pedido liminar adentra, ao fim e ao cabo, nas vedações impostas na Lei n. 12.016/2009, vez que se pretende determinar a revogação dos descontos indevidos dos holerites dos pacientes, o que, efetivamente, exaure a finalidade do
writ
.

À guisa de conclusão, de forma escorreita, em juízo cognitivo não-exauriente, ausentes os requisitos necessários para autorizar o deferimento do pedido liminar.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e outros, para manter incólume a decisão agravada.

À Secretaria para remessa dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022